Tribunal: STF
Processo: Rcl 82768
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Liliane de Lima Postiglione formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustenta que o pedido de habilitação e acesso aos autos por parte da defesa do reclamante foi indeferido. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 10), esclareceu o que se segue:



    [..]



    I - A Autoridade Policial responsável pela Delegacia de Homicídios de São José/SC, representou contra Liliane de Lima Postiglione e outros, em razão de investigações em trâmite naquela especializada, objetivando a prática de crimes graves incluindo homicídios e tortura supostamente cometidos em contexto de organização criminosa. 



    II - Após ouvido o Ministério Público (evento 17), em 11.06.2025, a representação foi parcialmente deferida, determinando-se, entre outras medidas, a busca e apreensão na residência de Liliane de Lima Postiglione (evento 19). 



    III - Em 18.08.2025, a Autoridade Policial solicitou a prorrogação do prazo para conclusão das investigações esclarecendo que “tenho a informar que resta emissão de um laudo pericial relacionado aos objetos apreendidos, estando os demais laudos em análise nesta Unidade Policial. Neste sentido, considerando a inexistência de investigados presos nestes autos, e a necessidade de finalização da análise dos elementos produzidos a partir dos objetos apreendidos nas diligências, sugiro, smj, a manutenção do sigilo dos autos, e a prorrogação do prazo de conclusão das investigações, sugerindo o período de 60 dias” (evento 101). 



    IV - Após manifestação favorável do Ministério Público (evento 104), em 20.08.2025, a pretensão da Autoridade Policial foi acolhida, prorrogando-se o prazo para conclusão do inquérito policial correlatado por mais de 60 (sessenta) dias, mantendo-se, por consequência, o sigilo processual para evitar prejuízo às diligências ainda pendentes. 



    [...]



    Com base no exposto, cabe dizer que o pedido de habilitação e acesso aos autos negado, em virtude das diligências investigativas ainda pendentes, não desrespeita o verbete vinculante n.14 da Súmula.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).



    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente